Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000145-69.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Reintegração, Estabilidade, Indenizações Regulares, Tempo de Serviço, Suspensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RILDO MAURO DA CUNHA - CPF: 474.728.981-04 (APELANTE), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000145-69.2019.8.11.0041

APELANTE: RILDO MAURO DA CUNHA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A POLICIAL MILITAR/NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

01.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as ações que objetivam a reintegração de servidor público,
ainda que se trate de ato nulo
, devem ser propostas dentro do quinquídio legal previsto pelo artigo 1o, do Decreto 20.910/1932.

02.

Proposta a Ação depois de mais de 23 (vinte e três) anos do ato de demissão/exoneração ao qual a parte apelante pretende a revisão, a pretensão, sem sombra de dúvida, encontra-se fulminada pela prescrição, não havendo que se falar em quebra da prescrição, pois ausente fundamento legal para amparar a pretensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000145-69.2019.8.11.0041

APELANTE: RILDO MAURO DA CUNHA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Rildo Mauro da Cunha
(id. 207506150), em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação promovido pela parte apelante, e manteve a sentença proferida na
Ação e Reintegração a Policial Militar/Nulidade de Ato Administrativo no 1000145-69.2019
(id. 203930162), movida contra o
Estado de Mato Grosso
.

Em decorrência do desprovimento do apelo, os Honorários advocatícios foram majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais a parte agravante alega que, não foi acertada a decisão monocrática quando reconheceu que o direito do apelante estava prescrito, pois a teoria da ACTIO NATA preconiza que a contagem do prazo da prescrição somente é possível a partir do conhecimento da violação.

Alega que, a prescrição foi “quebrada” porque a Polícia Militar reconheceu que houve erro na classificação de comportamento quando determinada a exclusão dos quadros da PM, pois naquela época classificaram o comportamento como “MAU”, contudo, em 2017 foi reconhecido que o comportamento era “BOM”,no
boletim reservado de n° 1771 de 25 de junho de 2017, fator que altera o marco de início da contagem para fins prescricionais.

Ressalta que, a exclusão dos quadros da PM ocorreu em 20-3-1996, mas o Estado reclassificou o comportamento do servidor público em 2017, e, portanto,
não poderia o agravante ser submetido ao conselho de disciplina da Polícia Militar, por não se enquadrar na exigência do RDPMMT, vez que o agravante não estava classificado no comportamento “MAÚ”, não seria possível fazer a sua exclusão, conforme ocorreu
.

Ao fim, requer a retratação da decisão monocrática, ou, a reforma pelo Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao id. 211968153, pugnando o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000145-69.2019.8.11.0041

APELANTE: RILDO MAURO DA CUNHA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por Rildo Mauro da Cunha
em face da decisão monocrática de id. 203930162, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição no caso, nestes termos:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Rildo Mauro da Cunha
(id. 173908303) em face da r. Sentença que acolhendo a preliminar de prescrição, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinta a
Ação de Reintegração a Policial Militar/Nulidade de Ato Administrativo n° 1000145-69.2019
(id. 173908302), por reconhecimento da prescrição (artigo 487, inciso II, CPC), que teve trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando sua reintegração nos Quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e vantagens inerentes a pretensão.

Nas razões recursais o apelante alega que, a prescrição foi “quebrada” porque a Polícia Militar reconheceu que houve erro na classificação de comportamento quando determinada a exclusão dos quadros da PM, pois naquela época classificaram como “MAU”, contudo, em 2017 reconheceu que o comportamento era “BOM”, no boletim reservado de n° 1771 de 25 de junho de 2017.

Afirma que,
devidos os fatos novos surgido pela nova publicação de atos de Polícia Militar em reconhecer que o Recorrente estava no comportamento bom, não caberia ser submetido ao conselho de disciplina da Polícia Militar, o ato de exclusão esta eivado de vicio, e a sua nulidade deverá ser pronunciada por esse EGRÉGIO TRIBUNAL, de imediato
.

Requer ainda que, sejam acolhidos todos os pedidos formulados na inicial, para determinar que o ex-servidor seja reintegrado aos quadros da Polícia Militar, e condenada a Fazenda Pública ao pagamento de todos os benefícios advindos da reintegração, mais honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pela rejeição do recurso de apelação, e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devido a fase recursal. (id. 173908306)

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer a respeito do mérito, por entender que o caso não configura interesse público.

É o que merece registro.

Decido.

(...)

Relata o recorrente que, foi submetido a procedimento administrativo da modalidade Conselho de Disciplina, através da Portaria n.o 080/corregedoria/PMMT/95, de 21 de agosto de 1995.

Sustenta que o procedimento anteriormente mencionado, demitiu-o da instituição em 20-3-1996, por intermédio do Boletim Interno do Comando Geral n.o 540, contudo, o autor ajuizou ação de reintegração na PMMT c/c nulidade de Ato Administrativo, asseverando que foi excluído devido à processo administrativo, e que em 2012 ajuizou a ação n.o 0015730-28.2012.8.11.0041, da 3a VEFP de Cuiabá, buscando seu direito de reintegração, porém o juízo entendeu que na época estava prescrito o direito.

Alega que recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas a egrégia corte entendeu também pela prescrição do direito da requerente.

Expõe que não se conformando com a decisão judicial de que está prescrito seu direito, buscou novamente junto a Polícia Militar, em processo administrativo datado de 05/04/2017, onde a polícia reconheceu que o comportamento do autor era “BOM”.

Afirma que após reconhecimento da Polícia Militar que estava no comportamento “BOM”, não cabia ser o requerente submetido ao conselho de disciplina por não se enquadrar no comportamento “MAU”, logo, não cabia sua exclusão.

Sustenta que mesmo excluído pelo Conselho de Disciplina, continuou buscando o seu direito junto a PMMT, e em razão de ter sido expedido ofício pela Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, na qual era relatadas questões de elevação de comportamento, não poderia ter sido submetido ao procedimento administrativo demissório.

Ao fim, requer seja reconhecido que os direitos não estão prescritos, de acordo com documentos juntados aos autos, de maneira que seja reintegrado aos quadros da Polícia Militar com todas as vantagens provenientes do ato de reintegração.

O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as ações que objetivam a reintegração de servidor público,
ainda que se trate de ato nulo
, devem ser propostas dentro do quinquídio legal previsto pelo artigo 1o, do Decreto 20.910/1932, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932
. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) Destaquei.

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FALTA ADMINISTRATIVA CONTINUADA. AÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. LEI 6.107/94 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL.
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ALCANÇADA.
ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. CONTADO DO ATO DEMISSIONAL.
SÚMULA 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...)."
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de servidor público é de 5 (cinco) anos, a contar do ato demissional, nos termos do Decreto n. 20.910/32.
4. (...)”
(AgRg no REsp 1260354 / MA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0132018-3 Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/06/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 14/06/2013)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - CONSELHO DE DISCIPLINA - EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR - RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO - CUNHO CONDENATÓRIO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (DECRETO 20.910/32)
- RECURSO DESPROVIDO.

O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar, ainda que em face de ato nulo, é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão
.

A pretensão condenatória-constitutiva está sujeita à prescrição do Decreto 20.910/1932.

(N.U 0059751-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – LICENCIAMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DO ATO - REINTEGRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES STJ
– APELO IMPROVIDO

O prazo para propositura de ação objetivando a reintegração de servidor no cargo é de 05 (cinco) anos, a contar do ato do desligamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedentes.

(N.U 0014211-90.2016.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017) Destaquei.

Verifica-se que a
inicial foi proposta em 7-1-2019
, que o objeto de insurgência da parte autora/apelante é a declaração de nulidade do ato administrativo que a demitiu, com reintegração ao cargo que dispunha, e que o
ato de demissão ocorrerá em 1996
.

Considerando que a Ação em comento foi proposta há mais de 23 (vinte e três) anos do ato de demissão/exoneração ao qual a parte apelante pretende a revisão, a pretensão, sem sombra de dúvida, encontra-se fulminada pela prescrição, não havendo que se falar em quebra da prescrição, como alegado, pois ausente fundamento legal para amparar a pretensão.

Ante o reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados no recurso.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados em 15 (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensa da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça.

Intimem-se.

Se transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as ações que objetivam a reintegração de servidor público,
ainda que se trate de ato nulo
, devem ser propostas dentro do quinquídio legal previsto pelo artigo 1o, do Decreto 20.910/1932.

Proposta a Ação depois de mais de 23 (vinte e três) anos do ato de demissão/exoneração ao qual a parte apelante pretende a revisão, a pretensão, sem sombra de dúvida, encontra-se fulminada pela prescrição, não havendo que se falar em quebra da prescrição, pois ausente fundamento legal para amparar a pretensão.

No caso em análise não há fatos novos ou circunstâncias relevantes que não foram apreciadas na decisão agravada.

Não fosse só isso, a parte ajuizou anteriormente a Ação no 0015730-28.2012.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, que tramitou perante a 3a vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na qual visava exatamente a declaração da nulidade do ato administrativo que o excluiu da Polícia Militar/MT, e foi julgada improcedente também pelo reconhecimento da prescrição.

Ainda que superada a prescrição, ao caso incide a coisa julgada, que não pode ser desconstituída por intermédio da via eleita.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
conheço do agravo interno
, para
NEGAR PROVIMENTO
, e manter inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024